Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-38.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811200-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MAURO CLAUDIO BORGES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE CONCESSÃO DA MEDIDA QUE NÃO ESTÃO CONFIGURADAS NOS AUTOS POR DEMANDAREM EXAME DE PROVAS E DECLARAÇÕES CONSTANTES DE UM BILHETE ENVIADO POR UMA PRIMA DA OFENDIDA INOCENTANDO O AGRAVANTE QUE NÃO FORAM JUDICIALIZADAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A concessão da liminar é admitida na ação de revisão criminal somente em hipóteses excepcionais, quando a condenação, da qual não cabe mais recurso, se mostre aberrante. Precedente do STJ.

2.

A hipótese dos autos não configura qualquer situação excepcional capaz de justificar a reforma da decisão recorrida pelos seguintes motivos: as declarações da prima da ofendida, constantes do bilhete endereçado ao requerente, precisariam, para ensejar a desconstituição do decisum vergastado, ser cotejadas com as demais provas produzidas na ação penal, o que é incompatível com a concessão de liminar, bem como trata-se de prova que não foi judicializada por meio da ação de justificação criminal.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MAURO CLÁUDIO BORGES
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de liminar em sede de revisão criminal, ajuizou o presente
AGRAVO REGIMENTAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que o entendimento do relator, no sentido de não ser possível a concessão de liminar em sede de revisão criminal, restou superado pela jurisprudência do Colendo STJ, que admite esse tipo de provimento jurisdicional em hipóteses excepcionais, que no caso em questão, se configuram com a retratação das declarações da vítima.

Pede o provimento do recurso, a fim de que a decisão impugnada seja revista e expedido o alvará de soltura em seu favor.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o improvimento do agravo regimental.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravante ajuizou revisão criminal com pedido de liminar sendo que o principal fundamento do pedido reside no fato de que a sentença estaria motivada em depoimento comprovadamente falso prestado pela vítima, o que ficou comprovado pelas declarações constantes de um bilhete subscrito pela prima da ofendida endereçado ao agravante.

Com efeito, amparado em precedente desta Egrégia Seção, entendi que descabe pedido de liminar em sede de revisão criminal, motivo pelo qual o indeferi (doc. id nº 10677936). Ocorre que, diante da evolução do entendimento jurisprudencial do STJ, mesmo diante da autoridade da coisa julgada, a concessão da liminar é admitida na ação de revisão criminal, somente em hipóteses excepcionais, quando a condenação, da qual não cabe mais recurso, se mostre cristalina ou aberrante:

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA NÃO EXAMINADA NESTA INSTÂNCIA.

I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que, além da questão da reincidência não ter sido tratada pelo acórdão atacado, proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.410.692 - SP, não demonstrado o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução justificante do decote da agravante da reincidência.

Agravo regimental não provido.(AgRg na RvCr n. 5.238/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Porém, na hipótese em exame, não se configura qualquer situação excepcional capaz de justificar a reforma da decisão recorrida pelos seguintes motivos: as declarações da prima da ofendida, constantes do bilhete endereçado ao requerente (doc. id nº 10564177), precisariam, para ensejar a desconstituição do decisum vergastado, ser cotejadas com as demais provas produzidas na ação penal, o que é incompatível com a concessão de liminar, bem como trata-se de prova que não foi judicializada por meio da ação de justificação criminal.

Por esses motivos é que mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/03/2023